Tribunal: TJSP
Processo: 1017781-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Multa moratória - Consoante se verifica da planilha de evolução do débito apresentado pela instituição de ensino, o valor almejado de R$ 27.937,68 já alberga o cômputo da penalidade decorrente da impontualidade das prestações vencidas – Descabimento de nova incidência da penalidade – "Bis in idem" – Juros moratórios - Artigo

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Multa moratória - Consoante se verifica da planilha de evolução do débito apresentado pela instituição de ensino, o valor almejado de R$ 27.937,68 já alberga o cômputo da penalidade decorrente da impontualidade das prestações vencidas – Descabimento de nova incidência da penalidade – "Bis in idem" – Juros moratórios - Artigo 307, parágrafo único, do Código Civil – Fluência, na espécie, a partir da propositura da ação – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017781-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIA
MARTINS TALAVEIRA WAGNER, é apelado FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES
PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017781-82.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44264 - Fernando
2
VOTO No: 44264
APEL. No: 1017781-82.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
APTE.: Flavia Martins Talaveira Wagner
APDA.: Fundação Armando Alvares Penteado
INTERDO.: Roberto Wagner
Apelação
Ação de cobrança
Prestação de serviços
educacionais Multa moratória - Consoante se verifica da
planilha
de
evolução
do
débito
apresentado
pela
instituição de ensino, o valor almejado de R$ 27.937,68 já
alberga
o
cômputo
da
penalidade
decorrente
da
impontualidade das prestações vencidas Descabimento
de nova incidência da penalidade “Bis in idem” Juros
moratórios - Artigo 307, parágrafo único, do Código Civil
Fluência, na espécie, a partir da propositura da ação

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Fundação Armando Alvares
Penteado em face de Flávia Martins Talaveira Wagner, em que restou formulado
pedido de cobrança da quantia de R$ 27.937,68, decorrente da prestação de serviços
educacionais.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
oportunidade em que refutou a exigência da multa de 2%, bem como pugna pela
incidência dos juros moratórios a partir da citação.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 152/155, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 27.937,68, atualizada de acordo com o índice de
variação IGP-M/FGV, acrescida de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, a
contar do ajuizamento da ação. Condenada a requerida, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017781-82.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44264 - Fernando
3
Em suas razões recursais, aduz a requerida a exigência em
duplicidade da multa, bem como pugna pela incidência dos juros moratórios a partir
da citação.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
De início, em atenção à documentação apresentada (fl.
170/173), defere-se à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.
Assiste parcial razão à recorrente.
No que tange à multa moratória, respeitada a convicção do
MM. Juízo “a quo”, não se justifica a determinação de sua incidência sobre o
montante da dívida perseguida.
Consoante se verifica da planilha de evolução do débito
apresentado pela instituição de ensino (fl. 31), o valor almejado de R$ 27.937,68 já
alberga o cômputo da penalidade decorrente da impontualidade das prestações
vencidas.
Assim, sob pena de incorrer em “bis in idem”, se afigura
descabida a incidência de nova multa moratória no importe de 2%.
Quanto ao termo inicial de fluência dos juros moratórios,
todavia, não assiste razão à recorrente.
À luz do disposto pelo artigo 397, do Código Civil, tem-se que:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017781-82.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44264 - Fernando
4
mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Destarte, devem os juros moratórios fluírem a partir da
propositura da ação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar a incidência de nova multa moratória sobre o montante do débito perseguido,
no importe de R$ 27.937,68. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas
processuais na proporção de 80% para a requerida e 20% para a instituição de
ensino, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação, observada a repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em
favor da requerida.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica